Tribunal: TJDFT
Processo: 0743484-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0743484-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILSON BATISTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Intime-se o agravante para juntar aos autos a Guia de Custas e Emolumentos referente ao preparo deste agravo de instrumento, bem como o respectivo comprovante de pagamento, sob pena de recolhimento do preparo em dobro nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 13 de outubro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora